Tribunal: CARF
Processo: 10670.004679/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.004679/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.385 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
GRAFICA E EDITORA LER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS DECORRENTES DE
MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A DISPOSITIVO DA CLT.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Tendo o Poder Judiciário reconhecido a prescrição dos débitos decorrente de
autos de infração que lançou multa por infração à dispositivo da CLT, há que
se restabelecer a Pessoa Jurídica no sistema Simples Nacional, posto que os
débitos não eram exigíveis quando da lavratura do ato administrativo de
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.004679/2008-32
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.004679/2008-32

No caso, a recorrente foi excluída do Simples Nacional mediante ato de e-fls. 3,
motivado pela existência de débitos para com a fazenda pública com exigibilidade não suspensa.
A relação dos débitos impeditivos consta do extrato do sistema SIVEX de e-fls. 18/20.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (e-fls. 68):
“Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/MCR no 052775, de 22 de agosto de 2008
(fl. 03), a partir de 01/01/2009, em virtude de o interessado possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art.
17 da Lei Complementar 123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada
com o inciso I do art. 5o, ambas da Resolução CGSN no 15/2007, relacionados na folha
21 (DAU no 6050500294789, 6050500294860, 6050500314216 e 6050600098108).
Contra tal ato, o contribuinte apresentou, em 01/10/2008, Manifestação de
Inconformidade (fl. 029), na qual alega, em síntese, que os débitos com a PGFN estão
prescritos, conforme decisão judicial em favor da empresa.
Tendo em vista a Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj no 01, de 15 de março
de 2010, foi dada ciência ao contribuinte dos débitos que deram origem à exclusão do
Simples Nacional, bem como aberto novo prazo para impugnação/razões adicionais da
defesa.
Não houve manifestação do contribuinte, nem regularização dos débitos.”

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possui débito
junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa e não
pago dentro de 30 (trinta) dias da ciência do Ato de Exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.74 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que impetrou ação anulatória da exigibilidade dos débitos inscritos nas
CDAs de n°. 6050500294789, 6050500294860, 6050500314216 e 6050600098108 junto a
Justiça do Trabalho, por tratar-se de débitos de multas trabalhistas.
Que em sede de Recurso Ordinário, foi declarada a prescrição dos débitos
relativos aos autos de infração 927139, 1021567, 1021575, 927121.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.004679/2008-32

Corroborando com a afirmação do acórdão recorrido, afirma a recorrente que a
ação aguarda seu transito em julgado pois pende de julgamento “Recurso de Agravo de
Instrumento no dia 12/11/2008, conforme comprova a movimentação anexa.”
Prossegue afirmando que “No que tange a ausência de medida liminar, essa não
existe pois é de toda desnecessária, sendo que qualquer pedido nesse sentido, por parte da ora
Recorrente será rejeitado por falta de interesse de agir, haja vista que existe decisão de
MÉRITO declarando a prescrição dos débitos fiscais”.
E finaliza argumentando que nenhuma outra decisão judicial modificou o acórdão
do TRT da 3a região que declarou a prescrição dos débitos, “motivo pelo qual não há razão para
a exclusão da empresa Gráfica e Editora Ler LTDA do Simples Nacional.”
Conclui pedindo o provimento do seu Recurso Voluntário, considerando que os
débitos “representados pelas CDAs de n°. 6050500294789, 6050500294860, 6050500314216 e
6050600098108 forma declarados prescritos pelo TRT 3a Região,”
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
Como bem esclareceu a recorrente, os únicos débitos que permaneceram
indicados nos sistemas da RFB como pendentes são aqueles que foram objeto de inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) no 6050500294789, 6050500294860, 6050500314216 e
6050600098108.
Trata-se de débitos decorrentes de multas trabalhistas.
Em que pese o juízo de primeiro grau na Justiça do Trabalho tenha negado
provimento à ação da recorrente que pedia o reconhecimento da prescrição destes débitos
inscritos em DAU, o TRT da 3o Região reconheceu o direito da empresa, declarando as CDAs
prescritas (e-fls. 90):
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.004679/2008-32

“ACORDAM os Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região, pela sua Terceira Turma, à unanimidade, conhecer do agravo e,
no mérito, sem divergência, dar-lhe provimento para declarar prescritos os débitos da
autora, relativos aos autos de infração de números 927139, 1021567, 1021575,
927121, ficando condenada a União a emitir as respectivas Certidões Negativas de
Débito, em favor da autora, no prazo de 30 dias a partir do trânsito em julgado desta
decisão, sob pena de multa diária de R$500,00.”
Belo Horizonte, 31 de julho de 2008.
O acórdão se referiu aos números dos autos de infração. Na tabela abaixo
mostramos a correlação entre os autos de infração e as inscrições em DAU. O número da e-fls.
na tabela se refere à cópia do extrato da CDA:
No do auto de
infração
Processo
Valor inscrito
Saldo
apurado
CDA
Vencimento
E-fls.
927139
46246-000.047/00-92
R$ 5.363,06
R$14.231,19
60505002947-89
07/03/2001
24
927121
46246-000.048/00-55
R$ 681,02
R$1.807,11
60505002948-60
07/03/2001
26
1021567
46246-000.683/00-23
R$ 4.737,37
R$12.570,88
60505003142-16
22/03/2001
28
1021575
46246-000.684/00-96
R$ 1.702,56
R$3.901,03
60506000981-08
06/12/2002
30

A União impetrou Recurso de Revista, que foi negado seguimento conforme e-fls.
93 e em seguida interpôs Agravo de Instrumento junto ao TST, o qual ainda não tinha sido
julgado no momento do protocolo do Recurso Voluntário. Em 19 de fevereiro de 2014, o TST
julgou por unanimidade, por negar provimento ao Agravo de Instrumento da União,
reconhecendo a prescrição quinquenal de créditos decorrentes de multas por infração a
dispositivos da CLT. A ementa é reproduzida abaixo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO
FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO
A DISPOSITIVO DA CLT. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. A
iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior tem firmado
entendimento de que a pretensão da União de executar crédito inscrito em dívida ativa,
decorrente de multa administrativa imposta em razão de descumprimento da legislação
trabalhista, está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos dos arts. 1o da Lei
9.873/99 e 1o do Decreto 20.910/32, contado do vencimento da obrigação, orientação
da qual não divergiu o acórdão proferido pelo Tribunal Regional. Assim, a revisão
pretendida encontra óbice no art. 896, § 4o, da CLT e na Súmula no 333 do TST .
Agravo de instrumento a que se nega provimento" (AIRR-118840-69.2007.5.03.0145,
1a Turma, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 21/02/2014).”
A decisão do TRT 3 transitou em julgado.
Portanto, considerando que o TRT considerou os débitos prescritos já no ano de
2007 (e-fls. 89), não subsiste mais o motivo da exclusão da recorrente no Simples Nacional,
posot que os débitos de e-fls. 21 estavam prescritos na data da lavratura do ADE de e-fls. 3 (em
22/08/2008).

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.004679/2008-32

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, cancelando os efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/MCR N° 052775 de
e-fls. 3.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital